Tribunal: STF
Processo: AI 714666
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça do
   trabalho. Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
1. A análise dos pressupostos recursais no âmbito
   da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação
   infraconstitucional e de exame inviável no recurso
   extraordinário.
2. As alegações de afronta aos princípios do
   devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem
   configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da
   República.
3. Agravo regimental desprovido.